Tribunal: TJMT
Processo: 0000880-03.2010.8.11.0020
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0000880-03.2010.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Constrangimento ilegal, Dano, Incêndio, Abolitio Criminis]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ALEXANDRE DA COSTA FRANCISCO - CPF: 026.875.291-50 (APELADO), FRANCISCO ESTEFANIO LIMA MEDEIROS - CPF: 884.238.753-34 (APELADO), PEDRO MICHAEL CASTRUXI DA SILVA - CPF: 041.745.431-78 (APELADO), HELOISA MARIA DE RESENDE - CPF: 014.811.616-79 (ADVOGADO), RAFAEL DIAS NOGUEIRA - CPF: 010.193.431-92 (APELADO), RODRIGO CAMPOS MORAES - CPF: 890.151.341-20 (ADVOGADO), FRANCISCO ESTEFANIO LIMA MEDEIROS - CPF: 884.238.753-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - EXPOR A PERIGO A VIDA OU SAÚDE DE OUTREM, CONSTRANGIMENTO ILEGAL, DANO QUALIFICADO [VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA, EMPREGO DE SUBSTÂNCIA INFLAMÁVEL E CONTRA PATRIMÔNIO DO ESTADO DE MATO GROSSO], DESOBEDIÊNCIA, MOTIM DE PRESOS E CONTRAVENÇÃO PENAL DE PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO ALHEIO INCÊNDIO MAJORADO [EDÍFICO PÚBLICO] – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA/CONDENATÓRIA – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E AUSÊNCIA DE EXAME PERICIAL – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO INCÊNDIO MAJORADO [EDÍFICO PÚBLICO] - PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO – PRAZO PRESCRICIONAL ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA – TRANSCURSO DE MAIS DE OITO ANOS – JULGADO DO TJMT – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE QUANTO AO INCÊNDIO MAJORADO – MÉRITO: DEPOIMENTOS DE POLICIAL MILITAR, TESTEMUNHAS E CONFISSÃO JUDICIAL - AMBAS AS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL -

AUTORIA COMPROVADA - JULGADO DO TJMG - EXAME PERICIAL INDIRETO [AUTO DE CONSTATAÇÃO] SUBSCRITO POR DOIS AGENTES POLICIAIS E RATIFICADO POR DELEGADO DE POLÍCIA – MEIO DE PROVA IDÔNEO - CONDENAÇÃO PRESERVADA – RECURSO DESPROVIDO

Se entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença transcorreu-se o prazo prescricional, impõe-se a extinção da punibilidade dos apelantes.

(TJMT, AP N.U 0002000-11.2011.8.11.0032)

A realização de exame pericial indireto [Auto de Constatação] subscrito por dois agentes policiais e ratificado por delegado de Polícia, ocasião em que foi prestado compromisso legal de bem desempenharem o exame pericial, constitui meio de prova idôneo para demonstrar a materialidade do incêndio (TJRS, Ap no 70067175638).

“
Há crime de incêndio se o fogo teve potencialidade para expor a perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio de um indeterminado número de pessoas, sendo inviáveis a absolvição ou desclassificação pleiteada
” (TJMG, Apelação Criminal no 1.0056.08.168871-7/001).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0000880-03.2010.8.11.0020 - CLASSE CNJ – 417 - COMARCA
DE ALTO ARAGUAIA

APELANTE(S): ALEXANDRE DA COSTA FRANCISCO

PEDRO MICHAEL CASTRUCHE DA SILVA

RAFAEL DIAS NOGUEIRA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por ALEXANDRE DA COSTA FRANCISCO, PEDRO MICHAEL CASTRUCHE DA SILVA e RAFAEL DIAS NOGUEIRA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Alto Araguaia, nos autos de ação penal (Código 30194), que extinguiu a punibilidade dos apelantes pela prescrição da pretensão punitiva dos crimes de expor a perigo a vida ou saúde de outrem, constrangimento ilegal, dano qualificado [violência ou grave ameaça, emprego de substância inflamável e contra patrimônio do Estado de Mato Grosso], desobediência, motim de presos e contravenção penal de perturbação do sossego alheio – arts. 132,
caput
, 146, § 1o, 163, I, II e III, 330 e 354, todos do CP e art. 42, I, do Decreto-Lei no 3.688/41 – e os condenou por incêndio majorado [edifício público], o
primeiro
a 4 (quatro) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 17 (dezessete) dias-multa, em regime inicial fechado;
o segundo e o terceiro
a 4 (quatro) anos de reclusão e 13 (treze) dias-multa, em regime aberto – art. 250, § 1o, II, “b”, do CP - (ID 82557484 – fls. 93/112).

Os apelantes sustentam que: 1)

as provas seriam insuficientes para a condenação
;
2)
“não foi realizada perícia no local do incêndio”.

Pede o provimento para que sejam absolvidos (ID 82557484 – fls. 177/183).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ALTO ARAGUAIA pugna pelo desprovimento do apelo (ID 82557484 – fls. 192/195)

A i. 15a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 250, §1o, INCISO II, ALÍNEA “B”, DO CÓDIGO PENAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSURGÊNCIA DA DEFESA. Mérito. Da existência de provas materialidade e autoria para condenação dos Apelantes: existência de materialidade e autoria – confissão judicial de parte dos Apelantes – depoimentos das demais testemunhas apontam para autoria e materialidade do crime pelos Apelantes – depoimento da autoridade policial. Parecer pelo improvimento do Recurso de Apelação Defensivo.
”
(Esther Louise Asvolinsque Peixoto, procuradora de Justiça - ID 83500953)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PREJUDICIAL – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em análise da admissibilidade do recurso, verifica-se hipótese aparente de extinção da punibilidade do recorrente em relação ao crime de incêndio
majorado [edifício público]
(CP, art. 107, IV).

Vejamos.

A denúncia fora recebida no dia 2.6.2010 (ID 82557482 – fls. 406/409).

O Juízo singular condenou os apelantes PEDRO MICHAEL CASTRUCHE DA SILVA e RAFAEL DIAS NOGUEIRA a 4 (quatro) anos de reclusão e 13 (treze) dias-multa, em regime aberto.

A sentença fora publicada em 15.4.2019 (ID 82557484 – fls. 126).

Nesse quadro, o prazo prescricional corresponde a 8 (oito) anos (CP, art. 109, IV).

Logo, a prescrição retroativa efetivou-se, visto que entre o recebimento da denúncia até a publicação da sentença transcorreram-se mais de 8 (oito) anos,
ex vi
do art. 110, § 1o, do CP, de modo a se impor a extinção da punibilidade do apelante.

Em situação semelhante, esta e. Câmara assim decidiu:

“
Há de ser reconhecida a extinção da punibilidade pelo advento da prescrição da pretensão punitiva quando, entre a data do recebimento da denúncia e a prolação da sentença condenatória, decorre tempo caracterizador da prescrição retroativa (“pena in concreto”), nos termos do artigo 109, VI, c/c o artigo 110, § 1o, ambos do Código Penal
.” (AP N.U 0002000-11.2011.8.11.0032 - Relator: Orlando de Almeida Perri - 14.2.2020)

Com essas considerações,
DECLARA-SE EXTINTA A PUNIBILIDADE
de PEDRO MICHAEL CASTRUCHE DA SILVA e RAFAEL DIAS NOGUEIRA da imputação de
incêndio majorado [edifício público],
ex vi
do
art. 250, § 1o, II, “b”, do CP, por ocorrência de prescrição da pretensão punitiva, em sua modalidade retroativa.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Reconhecida a extinção da punibilidade em relação ao apelante
PEDRO MICHAEL CASTRUCHE DA SILVA e RAFAEL DIAS NOGUEIRA
, delimita-se a pretensão recursal do apelante ALEXANDRE DA COSTA FRANCISCO.

Admite-se o recurso nos termos dos arts. 577 e 593, I, do CPP.

Consta da denúncia que:

"No dia 22 de abril de 2010, por volta das 22 horas e 40 minutos, os denunciados Francisco Estefânio Lima Medeiros, Alexandre da Costa Francisco, Rafael Dias Nogueira e Pedro Michael Castruche, que se encontravam presos nas dependências da Cadeia Pública de Alto Araguaia/MT, previamente ajustados para o cometimento da prática delituosa, amotinaram-se, perturbando gravemente a ordem e a disciplina da referida prisão. [...]

Dando continuidade à empreitada criminosa que haviam

planejado, os denunciados Pedro Michael Castruche, Alexandre da Costa Francisco, Rafael Dias Nogueira e Francisco Estefânio retiraram os colchões que estavam no interior da cela 03, levaram-nos até a bigorna, bem próximo da cela 01, onde se encontravam reclusos os detentos Amilton de Souza Santos, Abel Coura, Marcos Antônio da Silva, Nilson da Silva Ferreira, Fabiano Felizardo Mariano, e afearam fogo nos referidos colchões, expondo a perigo concreto a vida„ a incolumidade física e a saúde dos mencionados reeducandos, que estavam fechados no interior da cela 01.

Consta dos autos que, devido ao fato de haverem inalado a fumaça provocada pelo incêndio causado pelos denunciados Pedro Michael Castruche, Alexandre da Costa Francisco, Rafael Dias Nogueira e Francisco Estefânio, os reeducandos Amilton de Souza Santos e Nilson da Silva Ferreira passaram mal e precisaram, urgentemente, ser encaminhados para atendimento médico junto ao Hospital Municipal de Alto Araguaia/MT.

Em seguida, os denunciados Pedro Michael Castruche, Alexandre da Costa Francisco, que empunhava um pontiagudo cabo de vassoura quebrado, Rafael Dias Nogueira e Francisco Estefânio Lima Medeiros, foram até a cela 02 e, mediante grave ameaça, constrangeram os reeducandos que ali se encontravam a pegar os colchões existentes na cela 02 e a colocar os aludidos colchões na fogueira que haviam anteriormente criado junto à bigorna, nas proximidades da cela 01.[...]

Logrou-se apurar, ainda, que o incêndio causado pelos denunciados danificou a pintura das paredes existente nas proximidades da bigorna e provocou a destruição dos colchões das acomodações das celas 01, 02 e 03, todos de propriedade do Estado de Mato Grosso.

Além disso, descobriu-se, também, que o incêndio provocado pelos denunciados expôs a perigo concreto a vida, a integridade física e o patrimônio dos moradores que residem nas casas localizadas na vizinhança da Cadeia Pública local. [...]

Assim agindo, os denunciados Pedro Michael Castruche, Alexandre da Costa Francisco e Rafael Dias Nogueira e Francisco Estefânio Lima Medeiros praticaram [...] as condutas delituosas capituladas nos artigos [...] 250, § 1o, inciso II, alínea ‘b’ (incêndio em edifício público) [...], razão pela qual o Ministério Público oferece a presente denúncia e requer que essa seja recebida, autuada e processada [...].”
(Márcio Florestan Berestinas, promotor de Justiça – ID 82557482)

O Juízo singular reconheceu a reponsabilidade penal nos seguintes termos:

“17. Já com relação à autoria delitiva, muito embora a douta defesa alegue que não há prova suficiente para sustentar uma condenação (em sede de alegações finais), após análise do conjunto fático e probatório, esta restou evidenciada, identificada e comprovada, sem sombra de dúvidas, nas pessoas dos acusados, face aos depoimentos dos depoentes perante a autoridade policial e em juízo, vejamos:

18. A testemunha Elton Alves Basto, policial militar, confirmou os fatos descritos na peça acusatória, ressaltando que os acusados ao iniciarem uma rebelião, retiraram os colchões que estavam no interior da cela 03 (três) e atearam fogo, expondo a perigo concreto a vida, a incolumidade física e a saúde dos próprios reeducandos, vejamos: [...]

19. A testemunha Claudemiro Alves de Souza, recluso na Cadeia Pública à época dos fatos, em juízo, corroborou suas declarações prestadas fase inquisitorial, destacando que, inicialmente, os denunciados pretendiam enrolar um dos detentos no colchão e colocar fogo, mas que, após resolveram apenas atear fogo nos colchões visando forçar suas transferências para a unidade prisional de Rondonópolis, nos seguintes termos: [...]

20. Os próprios denunciados Alexandre da Costa Francisco e Rafael Dias Nogueira confessam a autoria do crime, confirmando a ocorrência dos fatos, afirmando que colocaram fogo em colchões, inclusive, que todos os reeducandos concordaram em participar da rebelião, vejamos: [...]

21. Assim, diante das provas constantes nos autos, aferidas nas fases policial e judicial, é patente que, de fato, os denunciados foram os autores do delito ‘in examine’. Ou seja, os elementos de convicção colhidos são irrefutáveis e coerentes e não deixam qualquer margem de dúvida. Indicam com absoluta clareza que eles praticaram o delito.

22. O tipo subjetivo do delito de incêndio é a vontade de gerar um risco que venha a colocar um número indeterminado de pessoas ou seu patrimônio em perigo concreto, o que restou comprovado nos autos, eis que os denunciados colocaram fogo na unidade prisional de Alto Araguaia, onde se encontravam dezenas de presos, inclusive agentes prisionais, expondo a risco a vida e o patrimônio das pessoas que cumprem penas e trabalham no local.

23. Deste modo, as condutas dos réus se acomodam impecavelmente, no tipo penal delineado. [...]

25. Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos descritos na denúncia, para DECLARAR extinta a punibilidade dos denunciados ALEXANDRE DA COSTA FRANCISCO, FRANCISCO ESTEFÂNIO LIMA MEDEIROS, PEDRO MICHAEL CATRUCHE e RAFAEL DIAS NOGUEIRA, com fundamento no artigo 107, inciso IV, 1a figura, do Código Penal, em relação aos crimes descritos nos artigos 132, caput, 146, §1o, 163, incisos I, II e III, 330, 354, ambos do Código Penal, e na contravenção penal prevista no art. 42, inciso I, do Decreto-Lei n. 3.688/41, face ao decurso do lapso temporal da pretensão punitiva do Estado, sem que a mesma fosse exercitada. Por outro lado, para CONDENAR os réus ALEXANDRE DA COSTA FRANCISCO, FRANCISCO ESTEFÂNIO LIMA MEDEIROS, PEDRO MICHAEL CATRUCHE e RAFAEL DIAS NOGUEIRA, nas penas do art. 250, §1o, inciso II, alínea “b”, do Código Penal.”
(Pierro de Faria Mendes, juiz de Direito – (ID 82557484 – fls. 93/112)

Pois bem.

A materialidade do incêndio está evidenciada pelo Auto de Verificação de Local de Delito e Auto de Avaliação (ID 82557482 – fls. 399/401).

Na fase policial, foram ouvidos Leônidas Sávio Magalhães, policial militar (ID 82557482), Elton Alves Bastos, policial militar (ID 82557482), Liliane Alves Rachik Velasco, policial penal (ID 82557482), Eber Martins de Campos, policial penal (ID 82557482), Abel Coura, testemunha (ID 82557482), Rosivaldo Barbosa Dias, testemunha (ID 82557482), Amilton de Souza Santos, testemunha (ID 82557482), Tiago Ribeiro Leite, testemunha (ID 82557482), Wanderson Romualdo dos Santos, testemunha (ID 82557482), Nilson da Silva Ferreira, testemunha (ID 82557482), Claudemiro Alves de Souza, testemunha (ID 82557482), Francisco Estefânio Lima Medeiros, corréu (ID 82557482) e do apelante ALEXANDRE DA COSTA FRANCISCO (ID 82557482).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Leônidas Sávio Magalhães, policial militar (ID 82557486/ ID 82557491), Elton Alves Bastos, policial militar (ID 82557492/ ID 82557494), Rosivaldo Barbosa Dias, testemunha (ID 82558456/ ID 82558458), Eber Martins de Campos, policial penal (ID 82558453/ 82558455), Abel Coura, testemunha (ID 82557499/ ID 82558452), Liliane Alves Rachik Velasco, policial penal (ID 82557497/ ID 82557498), Claudemiro Alves de Souza, testemunha (ID 82558464/ ID 82558466), Nilson da Silva Ferreira, testemunha (ID 82558462/ ID 82558463), Amilton de Souza Santos, testemunha (ID 82558460/ ID 82558461), bem como os interrogatórios de RAFAEL DIAS NOGUEIRA, corréu (ID 82558467/ ID 82558472) e ALEXANDRE DA COSTA FRANCISCO, apelante (ID 82558474/ ID 82558479).

Destacam-se do contexto probatório que:

- no dia 22.4.2010, por volta das 22h40min, na Cadeia Pública de Alto Araguaia/MT, o apelante ALEXANDRE DA COSTA FRANCISCO e os corréus Francisco Estefânio Lima Medeiros, Rafael Dias Nogueira e Pedro Michael Castruche retiraram os colchões que estavam no interior da cela 3, levaram para as proximidades da cela 1, “
onde se encontravam reclusos os detentos Amilton de Souza Santos, Abel Coura, Marcos Antônio da Silva, Nilson da Silva Ferreira, Fabiano Felizardo Mariano, e afearam fogo nos referidos colchões, expondo a perigo concreto a vida a incolumidade física e a saúde dos mencionados reeducandos
”

(ID 82557482);

- Elton Alves Basto [policial militar], em ambas as fases da persecução penal, relatou que ALEXANDRE e os demais acusados causaram uma rebelião, quando verificou-se que “
tinha um monte de colchão lá na bigorna, já em chamas
”; segundo informações de outros reeducandos, ALEXANDRE e Francisco deram início ao motim; “
todo mundo se rebelou, menos os presos da cela 1
”; o incêndio ocorreu na porta da cela 1; “
eles empilharam os colchões até tamparem a visão dos agentes prisionais
” (ID 82557492/ ID 82557494)

- Claudemiro Alves de Souza [testemunha], tanto na fase policial quanto judicial, asseverou que estava preso na Cadeia Pública de Alto Araguaia, na época dos fatos; ALEXANDRE e os corréus tinham a intenção de colocar um dos presos no colchão e atear fogo, porém mudaram de ideia; o objetivo da rebelião seria a transferência para outra unidade prisional; ALEXANDRE, Francisco, Rafael e Pedro deram início à rebelião (ID 82558464/ ID 82558466);

- Rafael Dias Nogueira [corréu], perante a autoridade judicial, declarou que colocou o seu colchão na fogueira que já estava acesa (ID 82558467/ ID 82558472);

- ALEXANDRE DA COSTA FRANCISCO [apelante], em Juízo, narrou que “
todo mundo concordou
” com a rebelião; os presos concordaram de atear fogo nos colchões e “
falei que ia também igual
” (ID 82558474/ ID 82558479).

Dito isso, vejamos.

Os depoimentos de Elton Alves Basto [policial militar], Claudemiro Alves de Souza [testemunha], Rafael Dias Nogueira [corréu], aliados à confissão judicial de ALEXANDRE DA COSTA FRANCISCO, permitem concluir que este deu origem ao incêndio que ocorreu no interior da Cadeia Pública de Alto Araguaia/MT.

Note-se que o incêndio danificou 300m2 (trezentos metros quadrados) de pintura em parede, 15 colchões de espessura D33, 50 (cinquenta) cobertores de solteiro, 20 (vinte) conjuntos de uniforme da Cadeia Pública, 1 (uma) pia pequena de cimento, com encanamento e torneira, totalizando um prejuízo de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), consoante Auto de Verificação de Local de Delito e Auto de Avaliação, lavrado pelos investigadores de Polícia Alfredo Gomes de Oliveira e Saíde Alves de Souza, por determinação do delegado de Polícia Thiago Garcia Damasceno

(ID 82557482 – fls. 399/401).

A realização de exame pericial indireto [Auto de Constatação] subscrito por dois agentes policiais e ratificado por delegado de Polícia, ocasião em que foi prestado compromisso legal de bem desempenharem o exame pericial, constitui meio de prova idôneo para demonstrar a materialidade do incêndio (TJRS, Ap no 70067175638 - Relator: Des. Júlio César Finger - 14.4.2016).

Noutro giro, “
Há crime de incêndio se o fogo teve potencialidade para expor a perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio de um indeterminado número de pessoas, sendo inviáveis a absolvição ou desclassificação pleiteada
” (TJMG, Apelação Criminal no 1.0056.08.168871-7/001 - Relator: Des. Paulo Cézar Dias 7.2.2020).

Logo, a condenação do apelante deve ser preservada.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas

DES
PROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2021